Tribunal: TJES
Processo: 5001692-43.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001692-43.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO ANTONIO FROSSARD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL OFICIAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA OFICIAL SOBRE OS LAUDOS PARTICULARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por RONALDO ANTÔNIO FROSSARD contra sentença que homologou o laudo pericial (exame de insanidade mental), o qual concluiu que o apelante era, à época dos fatos (tentativa de homicídio qualificado), inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de autodeterminar-se. A defesa requereu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a inadequação do exame oficial, a necessidade de nova perícia por equipe multidisciplinar, e a atribuição de maior valor probatório aos laudos particulares que juntou.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a homologação do laudo pericial oficial, que concluiu pela capacidade de entendimento e parcial capacidade de autodeterminação do réu, configura nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (ii) se os laudos particulares juntados pela defesa devem prevalecer sobre a perícia oficial produzida pelo órgão técnico.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa, pois o exame pericial oficial foi regularmente produzido por órgão técnico com fé pública e presunção de imparcialidade, observando os protocolos legais e metodológicos. A defesa técnica formulou quesitos, os quais foram integralmente respondidos pela perita de forma detalhada e fundamentada. A jurisprudência é consolidada no sentido de que a nulidade do laudo oficial só se configura mediante a demonstração de erro técnico relevante, o que não se verificou no caso.

4. O pleito de atribuição de maior força probatória aos laudos particulares não prospera. Tais documentos têm natureza eminentemente defensiva e não possuem a obrigatoriedade de prevalecer sobre o laudo produzido por peritos oficiais, que goza de presunção de fidedignidade. O magistrado agiu corretamente ao homologar o laudo oficial, que respondeu integralmente e de forma técnica a todos os quesitos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001692-43.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALDO ANTONIO FROSSARD

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HEMERSON FIGUEIREDO MARQUES - ES36619

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve o laudo pericial de exame de insanidade mental
(id. 17152535)
:

O periciando RONALDO ANTÔNIO FROSSARD evidenciou sintomatologia condizente com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - Síndrome de dependência.

O mesmo fazia uso compulsivo de álcool, caracterizando quadro de dependência etílica, uma vez que apresentava um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de substância psicoativa (álcool), associado à existência de sintomas de tolerância (necessidade de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito inicial) e abstinência.

No caso em tela, segundo documentação constante nos autos e os elementos psicopatológicos encontrados ao exame, pode-se concluir que o periciado encontrava-se sob efeito de derivados etílicos na data dos fatos. Do ponto de vista psiquiátrico, a dependência alcoólica ou a intoxicação aguda por si só, não implicariam em alteração da(s) capacidade(s) de entendimento e/ou autodeterminação. Sabe-se que é comum que os pacientes acometidos de quadros de dependências em geral e de dependência química / etílica em particular, ocultem ou minimizem suas condições clínicas,

Entretanto, a família buscou tratamento psiquiátrico para o etilismo do periciando muito antes do ilícito em comento. Considerando o padrão de dependência (quantitativo e qualitativo) e os prejuízos volitivos e de controle de impulsos decorrentes do quadro, no caso em análise, pode-se discutir a respeito de possíveis alterações na capacidade de autodeterminação do periciando.

Seu padrão de uso à época preenche os critérios formais para o diagnóstico de um quadro de síndrome de dependência do álcool. As condições clínicas supramencionadas, em associação ao contexto em que teriam se dado os fatos, torna possível, do ponto de vista psiquiátrico, a constatação da presença de plena capacidade de entendimento, bem como capacidade parcial de autodeterminação. Atualmente, há cessação do consumo abusivo (sic). No que tange ao tratamento, deve mantê-lo do em regime ambulatorial, bem como a manutenção da abstenção do consumo de álcool.

13) CONCLUSÃO:

Conforme relato acima, o periciando RONALDO ANTÔNIO FROSSARD evidencia quadro compatível com PERTURBAÇÃO DA SAÚDE MENTAL, nos termos da Lei. Era, à época dos fatos, INTEIRAMENTE CAPAZ DE ENTENDER e PARCIALMENTE CAPAZ DE AUTODETERMINAR-SE, em relação aos fatos praticados.

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RONALDO ANTÔNIO FROSSARD
, em face da sentença acostada, que homologou o laudo pericial (id. 17152535), cujo perito concluiu que o apelante era à época dos fatos inteiramente capaz de entender e se autodeterminar em relação à tentativa de homicídio qualificado.

A defesa sustenta a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o exame pericial oficial seria inadequado. Requer, por conseguinte, a realização de nova perícia por equipe multidisciplinar imparcial, bem como que seja conferido maior valor probatório aos laudos particulares juntados pela Defesa.

Pois bem.

Em razão do quadro fático acima delimitado,
concluiu o magistrado de primeiro grau que o réu era à época dos fatos inteiramente capaz de entender e se autodeterminar em relação à tentativa de homicídio qualificado.

Após me debruçar sobre os autos, não observei nenhuma violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que o exame pericial oficial foi regularmente produzido por órgão técnico dotado de fé pública e presunção de imparcialidade, tendo observado os protocolos legais e metodológicos pertinentes.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que a nulidade do laudo oficial só se configura mediante a demonstração de erro técnico
relevante, o que não se configura
in casu
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Retenção contratual de 5% sobre o valor da mão-de-obra. Alegação de inexigibilidade do título executivo e nulidade da prova pericial. Inexistência de prejuízo. Título executivo certo, líquido e exigível. Improcedência dos embargos. Desprovimento. I. Caso em exame 1. A ação. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por empresa incorporadora, que alegava inexistência de exigibilidade de título executivo extrajudicial decorrente de contrato de prestação de serviços celebrado com empresa de engenharia. [...]
5. Não se reconhece nulidade da prova pericial sem demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
pas de

nullité sans grief
e o art. 282, §1º, do CPC.
[...] (TJRJ; APL 0033399-61.2018.8.19.0203; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Wilson do Nascimento Reis; Julg. 13/11/2025; DORJ 17/11/2025).

Além disso, a defesa técnica formulou quesitos, os quais foram integralmente respondidos pela perita de forma detalhada e fundamentada no corpo do documento. Assim, não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa, tampouco a necessidade de realização de uma nova perícia.

O pleito de atribuição de maior força probatória aos laudos particulares apresentados pela defesa, também não prosperam.

Os laudos particulares da
defesa não anulam a perícia oficial, que goza de presunção de fidedignidade. Tais documentos possuem natureza eminentemente defensiva e não possuem a obrigatoriedade de prevalecer sobre o laudo produzido por peritos oficiais.

Assim, o magistrado agiu corretamente ao homologar o laudo oficial, pois o perito respondeu integralmente e de forma técnica a todos os quesitos apresentados em juízo.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se não ser possível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.